Tribunal: TJDFT
Processo: 0728252-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728252-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DO CONSTRUTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 197066259, proferida em Execução Fiscal proposta em face de DO CONSTRUTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio. Afirma, em suma, que a pessoa jurídica não foi localizada em seu endereço de funcionamento, circunstância certificada por oficial de justiça; que a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes; que compete ao contribuinte manter o domicílio fiscal atualizado; que há responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica por atos praticados com excesso de poder ou infração legal. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o redirecionamento da execução para do sócio-gerente. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Vê-se das razões recursais rque a parte agravante não observou, adequadamente, os fundamentos que ensejaram a decisão agravada, pois, no recurso, alegou-se que o indeferimento do redirecionamento decorreu da ausência de demonstração de atos com excesso de poder ou infração da lei e que haveria presunção desses atos, nos casos de dissolução irregular da sociedade. Ocorre que, em verdade, conforme restou decidido na origem, que o redirecionamento não é cabível porque a pessoa jurídica “já estava extinta desde 23.05.2011, conforme consta do documento de pág. 3 do ID 164152186, situação corroborada pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica em que consta a situação cadastral “Baixada”, conforme ID 164152187”. Ou seja, os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pedido correspondem à extinção da pessoa jurídica em data anterior à propositura da execução, ao passo que o Distrito Federal alega, no recurso, que não houve comunicação da alteração do endereço do estabelecimento, o que configuraria infração à lei e autorizaria o redirecionamento da execução. Como se vê, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, uma vez que não foi enfrentada a questão central exposta na mencionada decisão, impedindo o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora